Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710503-97.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLYSSON DA SILVA, WANDERSON ALMEIDA DAMASCENO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a dúvida suscitada em certidão de ID 17635612, bem como a existência de erro material quanto à pena aplicada ao primeiro recorrente condenado (Wanderson), determino a retificação do acórdão de ID 16540037, nele devendo constar a manutenção da condenação do primeiro réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada e consumada, em continuidade delitiva), nos moldes da sentença de ID 15173701. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator